Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720311-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rodrigo Santiago – Sociedade Individual de Advocacia Agravados: Francisco Peres de Oliveira Carmelita Josefa da Conceição Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rodrigo Santiago – Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão proferida por este Relator (Id. 59324658) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator